Tribunal: TJPA
Processo: 0896122-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0896122-79.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM APARELHO ELETRÔNICO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO UNILATERAL. TEMA 1.282 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de pedido regressivo de ressarcimento por danos elétricos em televisor de segurado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão consiste em definir se laudos técnicos produzidos unilateralmente por oficinas particulares, sem prévia notificação da concessionária para vistoria, são suficientes para comprovar o nexo causal e se a seguradora faz jus às prerrogativas protetivas do CDC.

RAZÕES DE DECIDIR:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (art. 37, § 6º, CF) não dispensa o autor do ônus de provar o nexo causal entre a suposta falha no serviço e o dano ocorrido (art. 373, I, CPC).

Laudos técnicos unilaterais, genéricos e produzidos por assistências particulares sem observância aos normativos da ANEEL, são insuficientes para atestar a origem externa do distúrbio elétrico, especialmente quando não oportunizada a vistoria administrativa pela concessionária.

Conforme o Tema Repetitivo 1.282 do STJ, a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, não herda prerrogativas processuais próprias do consumidor, tais como a inversão do ônus da prova.

Ausente a prova do nexo de causalidade, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.

DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Em ações regressivas de seguradoras contra concessionárias de energia, a ausência de prova técnica idônea do nexo causal e a inexistência de sub-rogação em prerrogativas processuais consumeristas (Tema 1.282 STJ) conduzem à improcedência do pedido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF/88, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e 1.021; CDC, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, Tema Repetitivo 1.282 (REsp 2092308/SP); STF, Súmula 188; TJPA, Apelação Cível nº 0863509-11.2019.8.14.0301.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0896122-79.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

Na origem, a seguradora postulou o ressarcimento de R$ 1.212,15 pagos à sua segurada em virtude de danos elétricos em um televisor, supostamente decorrentes de oscilação na rede de distribuição de energia ocorrida em 30 de maio de 2022.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se na ausência de comprovação do nexo causal, ressaltando que os laudos técnicos que instruíram a inicial foram produzidos de forma unilateral por assistências particulares, sem a observância das normas regulatórias da ANEEL e sem a devida notificação prévia da concessionária para realização de vistoria técnica, o que impediu o exercício do contraditório qualificado.

Inconformada, a seguradora sustenta em suas razões que o nexo causal restou devidamente demonstrado por laudos de oficinas especializadas e que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil lhe transfere todos os direitos materiais do consumidor original. Argumenta ainda que a tese firmada no Tema Repetitivo 1.282 do Superior Tribunal de Justiça restringe apenas as prerrogativas de natureza processual, não afastando a incidência das normas materiais do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de qualidade e segurança do serviço público concedido.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso ante a fragilidade probatória dos documentos acostados e requerendo a condenação da recorrente por litigância de má-fé, alegando o intuito meramente protelatório do agravo.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar o recurso.

A controvérsia cinge-se à suficiência probatória de laudos técnicos unilaterais para a configuração do nexo causal em ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica.

Após reexame dos autos, verifico que os argumentos da seguradora não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

1. Do Nexo Causal e da Fragilidade Probatória:

Conforme destacado na decisão agravada, a responsabilidade das concessionárias é objetiva (Art. 37, § 6º, CF/88), mas não prescinde da prova do nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano.

No caso, a seguradora apresentou laudos de oficinas particulares que se limitam a narrar a ocorrência de "descarga elétrica", sem demonstrar tecnicamente que tal evento teve origem na rede externa de distribuição da Agravada.

Ademais, não houve a comunicação prévia à concessionária para que esta pudesse realizar vistoria no aparelho ou na rede no momento do sinistro, descumprindo os procedimentos previstos no PRODIST/ANEEL.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que laudos genéricos e unilaterais, sem o suporte de outros elementos de prova, são insuficientes para o ressarcimento pretendido.

2. Da Aplicação do Tema 1.282 do STJ:

A Agravante tenta interpretar o Tema 1.282 do STJ de modo a manter benefícios típicos da relação de consumo. Todavia, a tese fixada pela Corte Superior é clara:
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores (...)"
.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) é uma dessas prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor vulnerável.

No embate entre duas grandes corporações (Seguradora vs. Concessionária), prevalece a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC. Portanto, não tendo a seguradora produzido prova mínima do nexo causal, a improcedência é medida que se impõe.

3. Da Litigância de Má-fé:

Quanto ao pedido da Agravada para condenação por litigância de má-fé, entendo por seu indeferimento, uma vez que a interposição de recurso previsto em lei, visando a reforma de decisão contrária aos seus interesses, configura exercício regular do direito de defesa e do princípio do duplo grau de jurisdição.

Da Conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Belém, 08/05/2026